Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria de Jesus em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Valdeísa do Nascimento Cunha –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação aos cálculos do contador que formulara, assentando a legitimidade do cômputo de juros moratórios sobre o valor das astreintes que perfazem o crédito executado. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, excluindo-se os juros moratórios agregados ao débito exequendo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença deflagrado pela agravada em seu desfavor, fora assegurado à agravada o direito ao recebimento de astreintes no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel que perfizera o objeto do contrato firmado pelas litigantes. Sustentara que, enviado os autos à contadoria judicial para apuração do exato valor do crédito executado, correspondente às astreintes, o órgão de assistência contábil do juízo computara juros de mora sobre o montante apurado, o que fora assimilado como escorreito pelo juízo a quo. Salientara que a multa cominatória não comporta qualquer tipo de atualização ou juros, haja vista seu caráter coercitivo, e não indenizatório, devendo ser promovido o recálculo do débito, com o decote do aludido acessório, por implicar bis in idem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria de Jesus em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Valdeísa do Nascimento Cunha –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação aos cálculos do contador que formulara, assentando a legitimidade do cômputo de juros moratórios sobre o valor das astreintes que perfazem o crédito executado. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, excluindo-se os juros moratórios agregados ao débito exequendo. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação aos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, assimilando como escorreita a incidência de juros moratórios sobre o débito exequendo, compreendido exclusivamente pelas astreintes fixadas. Assim modulado o objeto do presente agravo, seu desenlace não encerra dificuldades. Como é cediço, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [1] No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer especificamente fixada pelo título em execução, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, fora a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A sanção, portanto, encerra a mesma ratio dos juros de mora agregados à obrigação de pagar. Com efeito, resistindo o obrigado a solver o débito, será corrigido e acrescidos dos juros de mora, independentemente de prévia convenção nesse sentido. A seu turno, em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer, a astreinte assume a função de compelir o obrigado a realizá-la, sob pena de sofrer as inflexões da multa. Sob essa realidade, inviável que, em se tratando de obrigação de fazer, como no caso, fixada a astreinte, seja o montante correlato agregado de juros de mora, pois implicaria a sujeição dos obrigados a dupla penalização. Do cotejo dos autos infere-se que a multa cominatória imposta à agravante fora limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor. Infere-se, ainda, que os juros de mora incidentes sobre o referido valor ocorrera após a regular intimação da agravante para pagamento voluntário da obrigação, sendo óbvio que sua inadimplência após a devida intimação ensejaria a incidência dos consectários legais da mora. Contudo, a pena já fora irradiada pela mora, não podendo o montante que alcança ser agregado de juros de mora, sob pena de se fomentar locupletamento ilícito à credora da prestação, ou seja, à agravada. Essa questão, aliás, já não comporta controvérsia. A colenda Corte Superior de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, analisando idêntica questão de direito devolvida a reexame pelo presente agravo, firmara entendimento segundo o qual não incidem juros de mora sobre a multa imposta em face do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar “bis in idem” Confiram-se os seguintes precedentes daquela Corte sobre a questão, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA PROCESSUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC. QUANTIA CERTA OU LIQUIDADA. CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 897.630/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção. 2. O acórdão dito análogo, que poderia beneficiar o credor, não tratou do mesmo tema aqui debatido, pois só fixou a data da contagem dos juros da mora determinados na instância ordinária. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1355832/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA. MULTA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. I. A ausência de prequestionamento das normas alusivas à data inicial da correção monetária e da multa, bem assim quanto ao índice utilizado, impedem o seu exame na esfera especial, por força do óbice contido nas Súmulas ns. 282 e 356 do C. STF. II. Inincidência de juros moratórios sobre multa decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por representar, ela própria, a cominação pelo retardo no adimplemento exigido. III. Recurso especial não conhecido.” (REsp 23.137/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2002, DJ 08/04/2002, p. 218) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente porque refere-se ao valor do crédito executado. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pela agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que ratificara o débito apurado com a incidência de juros de mora, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.